Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-43.2020.8.11.0052
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000679-43.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE RIO BRANCO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OTILIO BENTO ROSA - CPF: 429.832.071-53 (APELANTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA CIRCUNSTANCIADA – DESNECESSIDADE – INFORMAÇÕES TRAZIDAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – DESCABIMENTO – RÉU REINCIDENTE –
REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – OCORRÊNCIA – PENA ACESSÓRIA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de certidão cartorária com informações minuciosas acerca dos antecedentes do réu não impede o reconhecimento da agravante da reincidência, quando tais informações puderem ser validamente extraídas de fontes como os próprios sistemas eletrônicos de acompanhamento processual do Poder Judiciário (TJMT/TCCR – Enunciado n. 18).

Descabida a fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente, ainda que todas as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas favoravelmente (STJ, Súmula 269).

Não preenchidos os requisitos delineados no art. 44 do código de Processo Penal, especialmente em razão da reincidência do réu, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Otílio Bento Rosa
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da ação penal n. 1000679-43.2020.8.11.0052, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
).

Em suas razões recursais a defesa requer a exclusão da agravante da reincidência, ante a inexistência de certidão emitida pelo sistema de Justiça, comprovando o trânsito em julgado de qualquer título condenatório. Em seguida, postula a substituição da pena por uma restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto. Por fim, pleiteia a redução da pena de suspensão da carteira de habilitação para patamar proporcional à pena corporal fixada na sentença (Id.

224005212).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.

224005215).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, apenas para reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (Id. 225441670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024